Tribunal: STF
Processo: RE 310028
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97), BEM COMO DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 37, CAPUT) E DO ART. 40, §§ 2º e 3º. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, NA FORMA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.



    1. A obscuridade capaz de autorizar o manejo dos embargos declaratórios diz respeito à inteligibilidade da decisão embargada e não à divergência entre o seu conteúdo e a tese sufragada pelo Embargante.



    2. In casu, a oposição dos embargos denota a tão só irresignação do Embargante, revelando-se, por conseguinte, o caráter manifestamente protelatório do recurso.



    3. Embargos rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.